Tribunal: TJDFT
Processo: 0750651-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. AVALIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE AUMENTO POR MEIO DE DECISÃO LIMINAR. ELEMENTOS AUTORIZADORES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1 – Contrarrazões. Ausência de citação do réu. Dispensa. Desnecessária a intimação do réu não citado para ofertar contrarrazões em agravo de instrumento que versa sobre tutela provisória concedida inaudita altera pars, não se aplicando o disposto no art. 1.019, II, do CPC. A intimação do réu para se manifestar no recurso pressupõe sua prévia integração à lide principal, o que somente se dá a partir da citação válida.
2 – Alimentos. Fixação. Majoração liminar. A prestação de alimentos resulta da ponderação entre as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Conquanto, em regra, somente após a regular instrução do processo seja possível aferir, com segurança, a efetiva situação financeira do alimentante em contraposição à necessidade do alimentando, havendo elementos que indiquem que aquele já pagava informalmente o valor requerido, sua fixação se afigura possível.
3 – Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.

r